Tribunal: STF
Processo: AI 680235
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE – MATÉRIA IDÊNTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, modificando o entendimento do Juízo, extinguiu a execução, considerada a existência de erro material no título judicial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 6º, 194, incisos I e VI, 195, cabeça, inciso I e § 5º, 201, cabeça, inciso I e parágrafos 1º e 7º, e 202 da Constituição Federal na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998. Afirma ter a decisão executada implicado o reconhecimento de diferença entre o valor do benefício e o teto previdenciário, matéria sobre qual se operou a preclusão máxima. Sustenta a inviabilidade de nova discussão sobre o mérito da decisão exequenda. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido pelo extraordinário: 
    A base de cálculo da contribuição social do trabalhador era a remuneração efetivamente recebida ou creditada, durante o mês, destinada a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais soba forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, que pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, observados os limites, mínimo (salário mínimo) e máximo, previstos nos §§ 3° e 5° do art. 28 da L. 8.212/91.
    Incide, entretanto, o julgado exeqüendo em erro material, primordialmente ao determinar o nivelamento dos salários-de-contribuição ao “valor teto” na data dos cálculos, porque não afasta o § 3° do art. 201, redação anterior à EC-20/98, de modo que continua a sua prevalência e, segundo que seria devidas as diferenças, pois entende que a regra contida no art. 202 da Constituição da República é de eficácia plena, decorrente da suposta auto-aplicabilidade do artigo citado.
    Sobre esta norma, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 242.463-2 SP, ao afastar a auto-aplicabilidade do art. 202, caput, da Constituição Federal, até a entrada em vigor dos planos de custeio e benefícios consoantes as Lei 8.212/91 e 8.213/91.
    Some-se ao erro material a indisponibilidade do patrimônio público, sendo de rigor a atividade jurisdicional para evitar que o valor do débito ultrapasse as limitações impostas pelo título executivo judicial.
    Outrossim, convém atentar para o fato de que o cálculo acolhido pela r. Sentença monocrática não se utiliza de salários-de-contribuição limitados, mas do valor máximo de contribuição os quais não refletem as contribuições vertidas pelo segurado, por isso contraria a determinação constitucional do art. 202, §3°, redação original, vigente à época da concessão do benefício.
    Demais disso, cumpre ter em mente o disposto no parágrafo único do art. 741 da lei processual, que considera “inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”, o que exige a redução do título aos limites constitucionais. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 2.418/DF, relator o ministro Teori Zavascki, declarou a constitucionalidade das disposições normativas do artigo 741, parágrafo único, e artigo 475-L, § 1º, Código de Processo Civil de 1973. Confiram trecho da ementa: 
    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
    [...] 
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. 
    Assentada a existência de erro material na decisão executada, divergir do Tribunal de origem demandaria a reanálise de matéria fático-legal, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator